Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PEO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME MAIS BRANDO FIXADO. RÉU PRIMÁRIO COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Sendo a pena corporal superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e tendo sido valoradas, negativamente, 2 (duas) circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.